Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013502-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALCIMAR JOSE FUZINATO - CPF: 621.573.451-91 (EMBARGANTE), Prefeito do Município de Guarantã do Norte (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Município, revogando decisão que concedera efeito suspensivo à apelação interposta por Valcimar José Fuzinato.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão ou contradição no acórdão por não aplicação do art. 942 do CPC no julgamento do agravo interno;
(ii) houve omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relevantes constantes do pedido de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir
3. O art. 942 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento com reforma de mérito, não se estendendo ao julgamento de agravo interno.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos do pedido de efeito suspensivo, inexistindo omissão ou contradição.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC não se aplica ao julgamento de agravo interno. 2. Não configura omissão o acórdão que enfrenta suficientemente as razões do pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 942 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALCIMAR JOSÉ FUZINATO contra o acórdão proferido nos autos do Requerimento de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação (Processo no 1013502-35.2025.8.11.0000), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Guarantã do Norte (ID 320064364), revogando a decisão anteriormente proferida.

O embargante sustenta, em síntese, existir omissão e contradição no acórdão embargado, porquanto o órgão julgador teria deixado de analisar tese relevante suscitada, bem como não teria aplicado corretamente a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, uma vez que o julgamento do agravo interno teria ocorrido por votação não unânime. Defende que tal vício enseja nulidade do julgamento e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado integralmente os fundamentos jurídicos apresentados no Requerimento de Efeito Suspensivo, o que configuraria ofensa aos arts. 1.022, I e II, do CPC.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme demonstrado às fls. 1–2 do documento ID 323599378.

O Município apresentou contrarrazões (ID 329882370), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir erro material.

Analisando cuidadosamente o acórdão embargado, verifica-se ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Vejamos:

Da alegada omissão e aplicação do art. 942 do CPC

O embargante sustenta que o julgamento do agravo interno deveria ter observado a técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), argumentando que houve divergência.

Contudo, conforme destacado no próprio documento citado pelo embargante, a técnica de ampliação do colegiado se aplica exclusivamente aos julgamentos de apelações (mérito recursal), de ação rescisória, e de agravo de instrumento que reforme decisão de mérito.

Evidencia-se do acórdão embargado (ID 320064364) que o julgamento ocorreu em agravo interno, hipótese não abrangida pela regra legal. A jurisprudência citada no corpo dos embargos que trata de situações excepcionais não se aplica ao caso concreto e não tem o condão de impor interpretação ampliativa ao art. 942.

Portanto, não há omissão, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Da inexistência de omissão quanto às teses jurídicas

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia posta nos autos, concluindo que:

estavam ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à apelação,

razão pela qual o Município obteve provimento do recurso.

Logo, não há omissão, visto que o órgão julgador analisou, de forma suficiente e motivada, as razões deduzidas pelas partes.

Do pedido de efeitos infringentes

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo quando houver vícios que modifiquem o resultado, o que não se verifica.

Conforme o documento analisado, o embargante busca, na verdade, reapreciação da matéria, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).

A inexistência dos vícios apontados impede o acolhimento do pedido de efeitos modificativos.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Valcimar José Fuzinato, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026